Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700253-72.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANDRE LOPES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por ANDRÉ LOPES DA SILVA, condenado à pena unificada de 28 (vinte e oito) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, regime atual fechado. Consta que resgatou 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias das penas que lhe foram impostas e que requer, na presente PetCrim, a concessão de livramento condicional. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou que pedido idêntico ao ora analisado foi direcionado ao douto Juízo da Execução Penal e indeferido. Na oportunidade, não houve interposição de recurso. Outrossim, ressaltou a DPDF que, malgrado a orientação constante do Tema Repetitivo n. 1.161/STJ, o requerente não faz jus ao benefício vindicado porque não ostenta bom comportamento durante toda a execução de suas penas. Concluiu, portanto, que não há fundamento jurídico para complementação do pedido. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador